Tribunal: TJSP
Processo: 1007944-51.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. DEVOLUÇÃO EM DOBRO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO - PRELIMINAR – I – Sentença de parcial procedência – Apelo de ambas as partes – II - Autor, ainda que sucintamente, expôs, com base em fundamentos fáticos e jurídicos, as razões de seu inconformismo diante da r. decisão recorrida - Observância

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. DEVOLUÇÃO EM DOBRO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO - PRELIMINAR – I – Sentença de parcial procedência – Apelo de ambas as partes – II - Autor, ainda que sucintamente, expôs, com base em fundamentos fáticos e jurídicos, as razões de seu inconformismo diante da r. decisão recorrida - Observância ao art. 1.010, do NCPC – Apelo do autor conhecido - Preliminar, arguida em contrarrazões, pela instituição financeira, afastada".

"LITISPENDÊNCIA – PERDA DO OBJETO DA AÇÃO – Reconhecido que, nos autos do processo 1006937-24.2021.8.26.0438, discute-se contrato diverso – Ademais, ainda que tenha havido novação, possível a discussão do contrato anteriormente firmado – Inexistência de litispendência - Ainda que quitado o contrato, o consumidor pode questionar a validade contratual entre as partes – Inocorrência de perda do objeto da ação – Preliminares, arguidas pela instituição financeira, afastadas".

"MATÉRIA DE MÉRITO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO DE PARCELAS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Não comprovação de que o autor contraiu os débitos relativos ao contrato de empréstimo consignado objeto da ação - Ônus da prova do réu – Negligência do réu ao descontar do benefício previdenciário do autor parcelas de empréstimo por ele não contratado – Falha na prestação de serviços – De rigor, portanto, o reconhecimento de inexistência de débito em questão – Decisão mantida – Apelo do réu improvido".

"DEVOLUÇÃO OU COMPENSAÇÃO EM DOBRO DE VALORES - Os valores indevidamente descontados devem ser devolvidos ou compensados, ao autor, de forma simples, com as devidas atualizações, e não em dobro - Hipótese de ausência de dolo e ocorrência de engano justificável - Aplicação do artigo 940 do NCC, bem como artigo 42, § único, do CDC – Decisão reformada – Apelo do réu provido".

"DANOS MORAIS - A despeito da conduta do banco réu, inexistiram reflexos contundentes na vida do autor, uma vez que este não teve seu nome maculado e, ainda que tenha havido descontos em seu benefício previdenciário, também houve o crédito do valor do empréstimo em sua conta corrente, não se verificando, assim, qualquer prejuízo a direito da personalidade – Indenização indevida – Inocorrência de danos morais – Decisão mantida - Apelo do autor improvido".

"VALORES CREDITADOS EM CONTA CORRENTE – DEVOLUÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA - Para evitar enriquecimento sem causa, como consequência da declaração da inexistência do débito, a parte autora deverá restituir o valor recebido, apenas corrigido monetariamente pela tabela prática do TJSP, sem qualquer acréscimo a título de juros moratórios ou remuneratórios – Correção monetária que é mera reposição do valor da moeda – Decisão mantida – Apelo do autor improvido".

"ÔNUS – SUCUMBÊNCIA - Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, em sede recursal, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (R$22.787,86), nos termos do art. 85, §11, do NCPC, observada a gratuidade de justiça concedida ao autor – Apelo do autor improvido".